Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724964-80.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DJALMA COSTA BISPO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Djalma Costa Bispo Filho contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 56227853). O advogado constituído pelo réu optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 56227858). Diante do exposto, abra-se vista à Defesa para que apresente as razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator